Tribunal: TJDFT
Processo: 0003770-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CINCO ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. 140 DIAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. SOBRESTAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula” (STJ, Súmula 503).
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação (STF, Súmula 150).
3. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o).
4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou esse dispositivo para estabelecer que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. É inaplicável a inovação prevista na Lei no 14.195/2021, que alterou o CPC, art. 921, § 4o, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e preservar a segurança jurídica. Precedentes.
6. Como o prazo da prescrição intercorrente teve início antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado para a sua apuração o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes.
7. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes.
8. A citação do sócio ou da pessoa jurídica em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 135) não interrompe a prescrição intercorrente. Precedente.
9. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo (CPC, art. 134, § 3o), e, consequentemente, o prazo prescricional. Precedentes.
10. Recurso conhecido e provido.